Tribunal: STF
Processo: ARE 1368569
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Recurso contra expedição de diploma. Suspensão dos direitos políticos. Violação do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Tese nº 370 da Sistemática da Repercussão Geral. Súmula nºs 282 e 287 do STF. Argumentos não infirmados. Não provimento.



    1. Conforme consignado na decisão agravada, aplica-se ao caso vertente a orientação firmada sob a sistemática da repercussão geral (Tema nº 370), segundo a qual a suspensão automática de direitos políticos prevista no art. 15, inciso III, da Constituição Federal, incide na hipótese de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.



    2. Ademais, antes mesmo do julgamento do mérito da repercussão geral do Tema nº 370, a jurisprudência da Suprema Corte já se orientava pela possibilidade da suspensão dos direitos políticos ainda quando em curso a suspensão condicional da pena. Precedentes.



    3. No tocante à tese de violação dos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, está ausente o necessário prequestionamento, o que atrai a incidência do óbice da Súmula nº 282/STF.



    4. A mera reiteração das razões anteriormente articuladas inviabiliza o agravo interno, ex vi da Súmula nº 287/STF. Precedentes.



    5. Agravo regimental não provido.